Tribunal: TJPA
Processo: 0803789-36.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803789-36.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUAN ATAIDE RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803789-36.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: LUAN ATAÍDE RODRIGUES

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENO LUZ MORAIS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL).

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. TESE REJEITADA.
AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA DIRIGIDA CONTRA A PESSOA DA VÍTIMA. AUTORIA COMPROVADA.
IN CASU,

A VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO PARA CONFIRMAR A AGRESSÃO, DESTACANDO QUE OS POLICIAIS MILITARES OUVIDOS EM JUÍZO NÃO PRESENCIARAM OS FATOS, EFETIVANDO A PRISÃO DO ACUSADO APENAS MINUTOS DEPOIS DO CRIME, JÁ DETIDO POR POPULARES. BEM COMO, O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CONSEGUIU APRESENTAR PROVAS ACERCA DA AUTORIA DO ACUSADO PELO CRIME DE ROUBO. NENHUMA ARMA FOI ENCONTRADA SEGUNDO O AUTO DE APREENSÃO. MANTIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO.

Recurso Ministerial CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a condenação do apelante pelo crime de furto, à pena de 01 (um) ano em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso Ministerial e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de julho de 2023 e término no dia 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como acusado
LUAN ATAÍDE RODRIGUES,
representado pela

Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 11133555) que condenou igualmente o ora apelante à pena de
01 (um) ano em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade
, pelo crime de furto.

Narrou à denúncia
(fls. 134/139, ID nº 11133486), no dia 16/03/2021, por volta das 20:00 horas, no bairro Condor, nesta cidade, a vítima, em razão de problemas mecânicos com sua motocicleta, estava parada em via pública, quando foi abordada pelo denunciado e seu cúmplice que estavam em uma bicicleta. O indivíduo não identificado apontou uma arma de fogo para a vítima, e o denunciado exigiu que ela entregasse seus pertences.

Ato contínuo, empreenderam fuga, mas foram perseguidos por populares que conseguiram capturar o ora denunciado já na Avenida Gentil Bittencourt, entre as Travessas 14 de Março e Alcindo Cacela. O outro indivíduo conseguiu fugir levando consigo a arma de fogo.

Após o ocorrido, policiais militares foram acionados, e se dirigiram ao local, de onde conduziram o denunciado à Seccional de São Brás. Os pertences da vítima foram recuperados, bem como o acusado confessou a prática delitiva em sede policial. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

Na sentença
(fls. 234/242, ID nº 11133555), o acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples.

Em razões recursais
(fls. 256/260, ID nº 11133561), o Ministério Público pugnou pela condenação no crime de roubo qualificado, por restar presente a violência e grave ameaça.

Em sede de contrarrazões
(fls. 264/268, ID nº 111335665), a Defesa do acusado requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, devendo a sentença ser mantida na sua totalidade.

Nesta instância superior
(fls. 272/277, ID nº 11820202), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
a fim de que seja reformada a sentença recorrida, para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I do Código Penal.

A Desembargadora Vânia Lúcia Silveira se
julgou suspeita

por motivos de foro íntimo
, por essa razão, recebi os autos por nova distribuição (ID nº 13499527).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

1 DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO
.

Pugna o Apelante pela condenação do apelado, ao argumento de que existem nos autos provas suficientes que comprovam a autoria e a materialidade do delito de roubo. Alega o representante do
parquet
, que apesar da vítima não ter sido ouvida em juízo, tal circunstância, por si só, não acarreta na desclassificação do crime de roubo para furto simples, uma vez que a autoria delitiva foi comprovada por outros meios de prova, em especial pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do réu, os quais estão em harmonia com as declarações prestadas pelo ofendido na fase inquisitiva.

Adianto que
não
acolho o pedido do
Parquet
.

Nos autos restaram comprovadas a materialidade do crime e autoria delitiva pela prova testemunhal, e pelos demais documentos acostados, principalmente o auto de apreensão.

Para maiores esclarecimentos, destaco os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo:

“Que estava em rondas nas proximidades da Av. Gentil Bitencourt quando avistaram muitos mototaxistas reunidos, cercando o acusado. Relatou que a vítima, ainda no local, explicou a situação, momento em que levaram o acusado e a vítima para a delegacia. Foi dito pela vítima, aos policiais que o acusado LUAN ATAÍDE, em uma bicicleta, junto de outro indivíduo que estava empunhando uma arma de fogo, tentaram roubar o celular e as chaves da motocicleta em que a vítima estava. O indivíduo que estava armado conseguiu fugir, enquanto o acusado foi detido pela população”.
(Depoimento do policial militar Jefferson da Silva Pantoja).

“Que estava em rondas nas proximidades da Av. Gentil Bitencourt quando avistou uma aglomeração em frente a Panificadora Delicidade. Informou que após a tentativa de assalto, durante a fuga, o acusado foi interceptado por populares que o mantiveram preso até a chegada da guarnição. Foi dito pelos populares e pela vítima que o acusado estava na companhia de outro indivíduo, armado com uma arma de fogo, ambos em uma bicicleta. Os assaltantes roubaram o celular da vítima e durante a fuga um deles conseguiu fugir”.

(Depoimento do policial militar Wellington Bruno Nascimento Brandão).

“Que estava em rondas quando avistaram uma aglomeração de mototaxistas impedindo que um assaltante fugisse. Com o acusado foram encontradas as chaves da motocicleta e o celular da vítima que teriam sido levados após a abordagem de dois indivíduos em uma bicicleta, sendo que um estava portando arma de fogo. Todos os bens roubados foram devolvidos para a vítima. Informou não lembrar de mais detalhes do assalto”.

(Depoimento do policial militar Jesus Nazareno Morais de Melo).

O depoimento dos policiais é prova de reconhecida idoneidade, como se pode comprovar da jurisprudência abaixo colacionada:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE LATROCÍNIO NA MODALIDADE TENTADA. ART. 157, § 3.º, SEGUNDA PARTE (ATUAL INCISO II), C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PELA OITIVA DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, QUE EM TUDO CONDIZ COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES TENTADO OU PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. DESCABIMENTO. COMPROVADAS A AUTORIA E MATERIALIDADE DE LATROCÍNIO TENTADO. ELEMENTARES DO TIPO. ELEMENTOS CONCRETOS DO PROCESSO. 3. DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA DA FORMA LEGAL. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-CE, Apelação Criminal - 0135260-77.2018.8.06.0001, Rel. Desembargador ANTONIO PADUA SILVA, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento: 25/05/2022, data da publicação: 25/05/2022).

A vítima não foi ouvida em juízo.

O acusado usou do seu direito de permanecer calado.

Como bem descrito pelo magistrado sentenciante, em que pese a
vítima não ter sido ouvida na instrução processual, entende-se que não restou caracterizado o delito de roubo, uma vez que não houve comprovação de que o acusado ameaçou ou agrediu a vítima para efetivar a subtração do seu aparelho telefônico.

E ainda, apesar dos policiais militares afirmarem em juízo, o fato da vítima dizer que o acusado estava armado com uma arma de fogo, não fora apreendida nenhum artefato, muito pelo contrário, no Auto de Apreensão, só consta o aparelho celular e um molho de chaves da motocicleta da vítima (ID nº 11133455).

Assim, no momento da abordagem, pelo fato da vítima não haver sido ouvida em juízo, não restou provado que o acusado usou de grave ameaça ao aproximar-se da mesma.
Embora pese a impossibilidade de defesa da vítima por haver o delito sido cometido por dois agentes, subtraindo-lhe abruptamente o celular, não configura propriamente violência física, tampouco recurso incisivo para evitar qualquer reação a caracterizar roubo.

Logo, pelo teor do depoimento da vítima, ouvida unicamente perante a autoridade policial, só permite concluir que houve o arrebatamento do seu celular, inexistindo, todavia, qualquer relato de ter a vítima sofrido qualquer lesão ou mesmo que tenha tido contato físico entre o réu e ela, quando do arrebatamento da
res
. O órgão acusatório, por sua vez, apesar de não ter elencado nenhuma outra testemunha ocular (tão somente a ofendida e três policiais militares, estes que não presenciaram o cometimento do delito), resolveu dispensar o depoimento judicial da vítima, em evidente prejuízo ao réu, uma vez que a ausência da oitiva judicial da ofendida, submetida ao contraditório, lhe impossibilitou, portanto, de melhor esclarecer as condições em que ocorreu a dinâmica do fato delituoso, tolhendo-lhe a possibilidade de melhor enquadrar a sua conduta no tipo penal do furto.

Vê-se, assim, que, de fato, as características que configuram o delito de roubo, que são: violência própria (emprego de força física) ou imprópria (emprego de qualquer outro meio que impossibilite a resistência da vítima) e grave ameaça, não ocorreram no presente caso. O temor da vítima, por si só, não serve para tipificar o delito de roubo. Não resta dúvida de que a violência (ou o esforço físico) empregada pelos réus dirigiu-se contra a coisa e não contra o corpo da vítima com o intuito de reduzir a sua resistência, o que configura furto da
res
e não o roubo majorado.

Resta evidenciado que não houve o emprego de ameaça na prática do delito, característica do crime de roubo majorado, apenas a subtração dos pertences da vítima, cabendo a condenação do apelado no tipo penal de furto qualificado, estabelecido no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO MEDIANTE ARREBATAMENTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO. VIOLÊNCIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE À COISA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Sendo a violência dirigida exclusivamente à coisa, limitando-se os réus "a puxar a bolsa da vítima, sem sequer esboçar qualquer ato de violência ou de grave ameaça", e "apesar de a vítima ter sofrido lesões durante a prática delitiva, tal como alega, tais lesões foram causadas de forma indireta pelo arrebatamento da bolsa", não há falar em desclassificação para o delito de roubo. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido."
(STJ, AgRg no AREsp 1604296/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. TESE ÚNICA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ACOLHIMENTO. ARREBATAMENTO DE CELULAR QUE ESTAVA NA MÃO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DIRECIONADA À PESSOA. AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. SUBTRAÇÃO CUJA VIOLÊNCIA É VOLTADA UNICAMENTE PARA O BEM. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA FURTO POR ARREBATAMENTO. ART. 155, CAPUT, DO CP. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(...). 1. Cuida-se de apelação criminal exclusiva da defesa, em que se busca a reforma da sentença que condenou o acusado nas tenazes do art. 157, caput, do CP, pleiteando, em síntese, em seu apelo, a desclassificação do crime de roubo para furto. 2. Dentre os delitos praticados contra o patrimônio, observa-se que, para definir a conduta relativa ao furto, ou para que seja considerada a incidência de roubo, deve-se verificar se na conduta houve a incidência da violência ou da grave ameaça, acarretando à impossibilidade de resistência da vítima. Em caso positivo, estará caracterizado o crime de roubo, em caso negativo, o crime de furto. 3. In casu, verifica-se que assiste razão ao apelante, na medida em que não se observa prova certa e robusta, nos autos, da existência de violência ou grave ameaça contra a pessoa na conduta delituosa. 4. Pelo teor do depoimento da vítima, ouvida unicamente perante a autoridade policial, só permite concluir que houve o arrebatamento do seu celular que estava à sua mão, inexistindo, todavia, qualquer relato de ter a vítima sofrido qualquer lesão ou mesmo que tenha tido contato físico entre o réu e ela, quando do arrebatamento da res. 5. O órgão acusatório, por sua vez, apesar de não ter elencado nenhuma outra testemunha ocular (tão somente a ofendida e três policiais militares, estes que não presenciaram o cometimento do delito), resolveu dispensar o depoimento judicial da vítima, em evidente prejuízo ao réu, uma vez que a ausência da oitiva judicial da ofendida, submetida ao contraditório, lhe impossibilitou, portanto, de melhor esclarecer as condições em que ocorreu a dinâmica do fato delituoso, tolhendo-lhe a possibilidade de melhor enquadrar a sua conduta no tipo penal do furto, como pleiteado pela sua defesa. Aplicação da teoria da perda de uma chance probatória. 6. Vê- se, portanto, que nenhum elemento de prova contundente foi trazido aos autos contra o apelante que confira segurança e certeza sobre a ocorrência de grave ameaça ou violência contra a pessoa no caso concreto, de modo que se estabelece a dúvida, a qual deve ser interpretada em favor do acusado, nos termos do brocardo" in dubio pro reo ". (...)
(TJ-CE, Apelação Criminal - 0136472-02.2019.8.06.0001, Rel. Desembargadora MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 07/06/2022, data da publicação: 07/06/2022).

Desta forma baseado no inconteste conjunto de provas presentes nos autos, restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, razão por que se mantém a condenação do apelado como incursos nas tenazes do artigo 155 do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a condenação do apelante pelo crime de furto, à pena de 01 (um) ano em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, qual seja: prestação de serviços à comunidade
.

É como voto.

Belém, 09/08/2023